Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742049-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS AUTORIDADE: MM JUIZA DA 5 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LUCIANE PEREIRA DE FARIAS em favor de MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA, presa temporariamente, no âmbito do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico no 0740624-46.2021.8.07.0001, em decorrência da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, tendo a Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, Dra. Rejane Zenir Jungbluth Suxberger, indeferido o pedido de revogação ou de substituição da prisão temporária em prisão domiciliar. A Impetrante narra que a Paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, devido a um mandado de prisão temporária, cuja decretação estava fundamentada em apenas um parágrafo, e que, na audiência de custódia, averiguou-se que ela está grávida e é responsável pela criação de 2 (duas) menores de 12 (doze) anos, motivo pelo qual requereu a revogação da prisão temporária ou a substituição por prisão domiciliar, o que foi indeferido. Sustenta que a Paciente tem uma filha de 10 (dez) anos e outra de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade, que precisam de seus cuidados, e que está gestante e padece de lesão no colo do útero de grau III, necessitando de constante acompanhamento médico. Assevera que “inexiste condições para permanecer presa quando está grávida e relatando sentir fortes dores na região do útero, além de apresentar sinais de ingurgitamento mamário, por não estar amamentando Isabelly” e que “esta impetrante entrou em contato com a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (e-mail anexo), enviando laudo médico e solicitando que a paciente fosse consultada e devidamente examinada”, mas que “até o presente momento, não temos notícias da realização dos exames e da verificação do estado de saúde”, sendo, por isso, “requerido junto a Vara de Execuções Penais (requerimento anexo) para determinar que a unidade prisional atenda os pedidos e cuidados com a paciente” (Num. 51963495 - Pág. 3). Defende que “não há periculum libertatis – os elementos são de muito tempo – e tal requisito da prisão exige a contemporaneidade, assim como não há necessidade de segregação para assegurar a finalização da investigação”, mesmo porque “em mais de 2 (dois) anos de investigações, não foi encontrado nenhum elemento sólido capaz de demonstrar prova da materialidade por parte da paciente nas infrações investigadas, muito menos de que ela tem potencial capacidade de atrapalhar ou intervir nos trabalhos investigativos” e que “conforme os termos dos mandados de buscas e apreensões (anexos), nada de ilícito foi encontrado na sua residência ou no seu estabelecimento comercial (trabalho lícito anexo)” (Num. 51963495 - Pág. 4/5). Alega que “inexiste argumento que a prisão temporária tem prazo determinado e assegura o andamento da investigação quando o direito à liberdade é altamente necessário, tornando o encarceramento cautelar inviável, inadequado, desproporcional e irrazoável” e, ademais, “o prazo de 30 (trinta) dias é altamente prejudicial para a vida e para a gravidez da paciente, além para os cuidados das menores” (Num. 51963495 - Pág. 5). Destaca que “o art. 318 do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão cautelar em prisão domiciliar quando se tratar de mulher gestante com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos (incisos IV e V)” e que “o art. 318-A do mesmo Códex ressalta que a prisão domiciliar, no caso acima, só poderá ser substituída quando a segregada (inciso I) não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (inciso II) não tiver cometido o crime contra seu filho ou dependente”, sendo este o caso, uma vez que a Paciente “é gestante, tem uma doença no colo de útero o que torna sua gestação de alto risco e tem 2 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, uma com 1 (um) ano e 6 (seis) meses, ainda em fase de amamentação, e a outra com 10 (dez) anos” e que “os crimes investigados e apontados na representação da segregação cautelar são de tráfico de entorpeces e de associação para o tráfico, portanto sem violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa ou, até mesmo, contra seus filhos ou dependentes” (Num. 51963495 - Pág. 6). Conclui que, diante das provas juntadas, da norma do artigo 318 do CPP e da jurisprudência, a substituição da prisão temporária pela domiciliar, cumulada, ou não, com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida imperiosa ou, ainda, deve ser revogada a prisão temporária, por ser desarrazoado decretar a prisão de uma gestante provedora de 2 (duas) menores depois de mais de 2 (dois) anos de andamento de um inquérito. Requer a concessão liminar da ordem, para substituir a prisão temporária por prisão domiciliar ou para revogar a decretação da prisão. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu pedido de substituição de prisão temporária por prisão domiciliar. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão temporária, conforme expôs a Mm. Juíza: “Tratam-se de pedidos de revogação da prisão temporária formulados por WILLIAM APARECIDO ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE GOMES DIAS DOS SANTOS, VANDERSON DE JESUS SOUSA, DOUGLAS LIMA VENTURA DA SILVA (IDs n. 171162519, 168513567, 171301172 e 171369810). As defesas de MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA e ANA BEATRIZ RODRIGUES CAMPOS ainda requerem, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar (IDs n. 171598258 e 171501961). O Ministério Público se manifestou contrariamente aos pleitos (ID n. 173220174). É o relatório. Decido. O presente procedimento cautelar foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial em que foi requerido o deferimento de medidas cautelares em relação aos investigados, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela 05a DP/PCDF para apurar a conduta de uma organização criminosa responsável pela difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências. A execução eficiente das diligências pleiteadas reclamou a imposição da prisão temporária. Em decisão proferida no dia 03 de agosto de 2023, a prisão temporária dos investigados decretada por este juízo, ante a necessidade de se fazer cessar a atuação do grupo e garantir a conclusão efetiva da investigação (ID n. 167474419). Na ocasião, foi elencada fundamentação específica em relação a cada um dos investigados. Por oportuno, transcreve-se o inteiro teor: (...) Consoante descrito no Relatório n. 310/2022 (ID n. 165730344), foi iniciada uma investigação pela 05a DP/PCDF para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim na Rodoviária do Plano Piloto. Durante as investigações, verificou-se que havia dois grupos interligados que atuavam na difusão dos entorpecentes na localidade, um deles liderado por JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES, vulgo “CRIOULO”, e LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA, vulgo “MACACO”. Consta que o grupo liderado por JOÃO ALEXANDRE, autodenominado “família 33”, atua especificamente na venda de crack nas plataformas da rodoviária, aproveitando-se do intenso fluxo de pessoas na região. Enquanto isso, LEANDRO atua prioritariamente na venda de cocaína e crack no estacionamento do Shopping Conjunto Nacional. Contudo, as investigações informam que ele e seus subordinados também possuem atuação na rodoviária do plano piloto. Através das redes sociais, vários dos associados à “família 33” realizam postagens ostentando grandes quantias em dinheiro, sem aparente atividade lícita condizente. Verifica-se, inclusive, que essas mesmas pessoas diuturnamente postam fotografias com a localização da Rodoviária do Plano Piloto, algumas delas perto de uma inscrição com os dizeres “crack 10 $”. Durante as interceptações, ficou claro que JOÃO ALEXANDRE traz as drogas de Ceilândia/DF e distribui o material na rodoviária, após o que recolhe o dinheiro. Os diálogos captados não deixam dúvidas a respeito do contexto de tráfico de drogas, em especial porque em várias passagens os interlocutores citam expressamente os termos “pedra” e “óleo”. Em diversos diálogos, LEANDRO também cita o termo “pedra”, sendo nítido o contexto de tráfico e fornecimento de drogas em diversas passagens. É robusta a prova produzida através da interceptação telefônica, que permite identificar uma associação duradoura entre os investigados, que diariamente se deslocaram à rodoviária do plano piloto para comercializar substância entorpecente. Feitas essas considerações iniciais, passo a tecer considerações específicas em relação a cada um dos investigados. O investigado JOÃO ALEXANDRE, apontado como líder do grupo autodenominado “Família 33”, se desloca diariamente à rodoviária do plano piloto para fornecer entorpecentes aos seus subordinados, que por sua vez comercializam o material com terceiros usuários. A dinâmica restou bem evidenciada durante as interceptações telefônicas. MARIA EDUARDA, para além de companheira de JOÃO ALEXANDRE, atua na contabilidade e preparo da substância entorpecente, possuindo atuação ativa na atividade desenvolvida pelo grupo. PATRICK DA SILVA é citado na investigação como indivíduo que possui relacionamento próximo com o líder JOÃO ALEXANDRE, sendo responsável por distribuir entorpecentes e cobrar usuários com emprego de violência. Atua também no transporte de entorpecentes sob as ordens do líder. PABLO DA SILVA, irmão de PATRICK, também atua na venda de entorpecentes na rodoviária do plano piloto, já tendo sido abordado por policiais militares em posse de substância entorpecente na localidade. VANDERSON DE JESUS, vulgo “POPO”, é um dos indivíduos que auxilia JOÃO ALEXANDRE na distribuição e venda dos entorpecentes, passando-se por vendedor ambulante para camuflar a conduta ilícita. Há nos relatórios fotografias em que VANDERSON aparece nas redes sociais ostentando grandes quantias em dinheiro. JOSÉ EVALDO, vulgo penetra, atua na difusão ilícita de entorpecentes subordinando-se a JOÃO ALEXANDRE. Consta também que possui a função de ocultar parte das drogas. JANDERSON MICHEL, vulgo “PERNINHA”, DIOGO PEREIRA, ADRIAN RAFAEL, HELTON GABRIEL, JAIME CARLOS DE SOUSA, MARCOS VENTURA e CARLOS HENRIQUE são indicados como integrantes da “família 33”. A vinculação entre ambos é dada pelas postagens nas redes sociais, em que alguns se autodenominam integrantes da associação e permanecem diuturnamente na rodoviária do plano piloto. CARLOS EDUARDO, vulgo “TIÃO, é citado nas interceptações como responsável por distribuir as drogas para os outros integrantes do grupo, já tendo sido autuado em flagrante na rodoviária do plano piloto em data recente. As investigações dão conta de que MARCOS PABLO atua concomitantemente em comparsaria com JOÃO ALEXANDRE e LEANDRO, sendo responsável por transportar e distribuir drogas no plano piloto. Algumas postagens acessadas pelos policiais também mostram o investigado oferecendo drogas nas redes sociais. WILLIAM APARECIDO, segundos consta, se disfarça entre os camelôs para acompanhar a atuação policial, sendo responsável também por guardar dinheiro e bens auferidos com a venda dos entorpecentes. O casal VIVIANE DOS SANTOS e LEONARDO SOARES atuam com acesso direto ao líder JOÃO ALEXANDRE, que fornece os entorpecentes comercializados pelos dois primeiros. As informações dos autos demonstram que LEONARDO atua especificamente no Setor Comercial Sul, mantendo como subordinados os traficantes ROBERTO COSME, vulgo “MANCHINHA”, e JONAS PAULO, vulgo “ALEMÃO”. PAULO ROBSON, também citado como integrante da “família 33”, atua na difusão ilícita de entorpecentes no estacionamento do Shopping Conjunto Nacional e Rodoviária do Plano Piloto, subordinando-se ao líder JOÃO ALEXANDRE. GERALDO BISPO, vulgo “SHREK”, é citado em diversos diálogos interceptados, atuando no Conjunto Nacional como fornecedor de drogas e coletor de dinheiro. ARNALDO BARBOSA DA SILVA, vulgo “MARANHÃO”, também é citado como traficante do Conjunto Nacional, já tendo sido mencionado diversas vezes em diálogos interceptados. BRUNO LIMA VENTURA e MARCOS AURÉLIO, vulgo “ZÉ BUCETA”, atuam subordinados ao líder JOÃO ALEXANDRE no estacionamento do Conjunto Nacional, comercializando prioritariamente crack. No intento, BRUNO conta com o auxílio de sua companheira HELLEN RAIANE, vulgo “NEGUINHA”, citada em diversos diálogos interceptados. LEANDRO ALEIXO, vinculado a diversos integrantes da chamada “família 33”, atua também na Rodoviária do Plano Piloto, prioritariamente na venda de cocaína e maconha. Pelo teor dos diálogos interceptados, verifica-se que LEANDRO atua com ascendência sobre diversos subordinados. RAMON DA SILVA LEAL, subordinado de LEANDRO, atua na distribuição dos entorpecentes para outros traficantes menores, sendo também responsável por guardar dinheiro das vendas de entorpecente. JONAS RIBEIRO, vulgo “ZOIO”, CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA e CLEDILSON FERREIRA, vulgo “GORDÃO”, atuam subordinados a LEANDRO na venda de cocaína. Consta que CLEDILSON trabalha em um churrasquinho em frente ao Conjunto Nacional, ficando incumbido de informar aos demais integrantes a aproximação da polícia, bem como fica incumbido por guardar o dinheiro do tráfico. NADSON DA SILVA PAZ foi identificado nas interceptações telefônicas como traficante subordinado ao investigado LEANDRO, vulgo “MACACO”. Em determinada situação, LEANDRO procura por NADSON na rodoviária do plano piloto. Em outro momento, LEANDRO cobra de NADSON um valor que aparentemente é produto do fornecimento de entorpecentes. ANA BEATRIZ RODRIGUES CAMPOS foi identificada como uma das traficantes que possui como fornecedor a pessoa de JOÃO ALEXANDRE, atuando especificamente no Setor Comercial Sul. Em diversos diálogos interceptados, ANA BEATRIZ aparece tratando da venda de entorpecentes, em especial maconha. Consta, também, que a investigada atua na cooptação de menores de idade para cometer crimes de roubo na região. ALINE FARIAS DOS SANTOS MORAIS, ex-namorada de LEANDRO, aparece em diversos diálogos atuando como traficante de droga, tendo sido alvo de operação recente da polícia civil do DF. FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAÚJO, atual companheiro de ALINE, possui diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas, já tendo sido conduzido à delegacia por duas vezes após ser flagrado com drogas na região da Rodoviária do Plano Piloto. JOÃO BATISTA SILVA e PEDRO ESTEBAN BARRUETO GONZALES, ambos motoristas profissionais, são responsáveis pelo transporte dos integrantes da associação investigada, ambos atuando também na captação de clientes para as drogas e produtos receptados. Não havendo alteração no quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, não há se falar em revogação, até porque há representação da autoridade policial pela prorrogação da custódia cautelar, de forma que a concessão da liberdade no presente momento poderá esvaziar o pedido ainda pendente de análise. Quanto ao mais, em decisão proferida no dia 04 de setembro de 2023 (ID n. 170855546), foi mantida a ordem de prisão como forma de assegurar a conclusão das investigações. Presentes, portanto, os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A circunstância de CARLOS, MARIA EDUARDA e ANA BEATRIZ possuírem filhos menores de 12 anos não impede a manutenção da prisão temporária, em especial quando há risco ao regular prosseguimento das investigações preliminares. No ponto, saliento que a MARIA EDUARDA, companheira de um dos citados líderes do grupo, utilizava a própria residência para a prática de conduta criminosa. Da mesma forma, há informações indicativas no sentido de que ANA BEATRIZ possui condenação anterior recente pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0006732-69.2016.8.07.0000) e continuava atuando no tráfico de drogas no Setor Comercial Sul. Outrossim, não há informações no sentido de que CARLOS seria o único responsável pelos filhos menores. Em arremate, vale pontuar que não há previsão legal para conversão da prisão temporária em domiciliar, sendo inaplicáveis os arts. 318 e 318-A, ambos do CPP. Nesse sentido: (...) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão, mantenho a decisão que decretou a custódia temporária de WILLIAM APARECIDO ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE GOMES DIAS DOS SANTOS, VANDERSON DE JESUS SOUSA, DOUGLAS LIMA VENTURA DA SILVA, MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA e ANA BEATRIZ RODRIGUES CAMPOS. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.” (Num. 51963498) Consta dos autos de a Paciente é acusada de integrar esquema criminoso com pluralidade de pessoas para cometerem tráfico de drogas na rodoviária do Plano Piloto com associação para esse fim. O fumus comissi delicti está evidenciado na ocorrência do crime mencionado pelo artigo 1o, III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e aponta para o indiciamento da Paciente como coautora da conduta típica. Com efeito, segundo o apurado, ela supostamente atuava na preparação das drogas (pesagem, separação e fracionamento) a serem distribuídas e vendidas por seu marido, além do recebimento de valores em sua conta. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade da acusada poderá viabilizar o contato com outros coautores para atrapalhar as investigações e, ainda, representa risco concreto e atual de reiteração da ação delitiva. Com efeito, considerando que a Paciente supostamente utilizava a própria casa para a prática das condutas típicas, a substituição da prisão temporária pela domiciliar propiciará a retomada dos atos. Em relação às crianças, a Impetrante informou que estão sob os cuidados da avó materna, Lúcia Vidal de Lima, não havendo indícios de que elas não estejam bem assistidas. E quanto à questão de acompanhamento da saúde da Impetrante, o Estado provê serviço de saúde aos presos de forma similar aos prestados à população em geral. Importa colacionar, ainda como razão de decidir, excerto do parecer do Ministério Público: 'De se ressaltar, assim, que a condição de mãe não implica em salvo conduto para a prática de atos ilícitos. Conclusão contrária implicaria na mais completa impossibilidade de o Estado coibir atos ilícitos e decretar a prisão preventiva de mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos, colocando em xeque todo o sistema de repressão penal e a segurança jurídica. Em análise dos autos, não há notícia de que as crianças estejam passando por alguma privação a reclamar tratamento diferenciado ou que tenha sido acolhida em algum abrigo, longe da presença de familiares próximos. Destaca-se que o documento juntado pela requerente MARIA EDUARDA (ID: 171501977) refere-se a exame realizado em 2021 e não comprova a alegada gravidez de risco. Ademais, conforme se vê do documento (ID: 172124027), está em bom estado geral de saúde. Observa-se que no caso em comento, que os fatos sinalizam para o estreito envolvimento dos investigados com a seara criminosa, demonstrando que suas liberdades representam perigo para a ordem pública. Destarte, as peculiaridades do caso indicam que sua situação deve ser considerada como ‘excepcionalíssima’, a demandar a manutenção da custódia preventiva.” (Num. 172893483 - Pág. 4). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade da Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão temporária sem substituição pela prisão domiciliar, não tendo a Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Relatora natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Simone Lucindo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 01 de outubro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial